Tribunal: STF
Processo: HC 216720
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de lesão corporal e ameaça. Condenação transitada em julgado. Alegação de ausência de condição de procedibilidade para a ação penal. Sursis. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 746.554, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 meses e 15 dias de detenção e de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 129, § 9º, e 147, combinados com o art. 69, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição de mandado de prisão contra o acionante, cumprido em 19.05.2022.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), liminarmente indeferido. Após, houve a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 746.554, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[e]m sede de audiência de instrução debates e julgamentos, data de 09 de Setembro de 2021, (...) a vítima visou a retratação, renunciou ao direito de representação e o ensejo que o feito seja arquivado. Destacando que ambos se casaram, vivem juntos, possuem uma filha menor de idade, recém nascida na data dos fatos”. Nesse contexto, alega ausência de “condição de procedibilidade para ação penal em relação ao crime de ameaça, por se tratar de ação pública condicionada a representação da vítima. Com relação ao suposto crime de lesão corporal, embora tal delito não dependa de representação da vítima, a ingerência do Estado na vida Familiar em casos como este, revela-se mais nociva do que protetiva”.



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que o “conjunto probatório é frágil, insuficiente por si só para a condenação do acusado. O decreto condenatório exige que a prova seja firme e inconteste, contudo, os indícios de autoria na fase extrajudicial não foram confirmados em juízo, haja vista a vontade da vítima e a reconstrução de sua família”. Além disso, sustenta a possibilidade: (i) da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos; (ii) da fixação do regime inicial aberto; e (iii) da concessão do sursis processual.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada a “absolvição sumária do acusado, com fulcro no artigo 397, do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos e a concessão do sursis processual.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



12. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque o Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.424, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que: 



    (i) os crimes de lesão corporal praticados no âmbito de violência doméstica contra mulher são de ação penal pública incondicionada;



    (ii) nos crimes praticados no âmbito da Lei n. 11.340/06 condicionados à representação (como ocorre com o crime de ameaça), a vítima pode “retratar-se em audiência especificamente designada com tal finalidade, fazendo-o – e ao menos se previu de forma limitada a oportunidade – antes do recebimento da denúncia” (grifei).



    (iii) os crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra mulher não admitem a aplicação dos institutos previstos na Lei n. 9.099/95 (dentre os quais encontra-se o sursis processual).



13. Na hipótese de que se trata, as decisões das instâncias de origem não divergiram desse entendimento. Na sentença condenatória, o Juízo de origem afirmou que “a lesão corporal no âmbito das relações domésticas independe de representação da ofendida, nos termos da Súmula nº 542 do STJ (A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada). Com efeito, o art. 88 da Lei nº 9.099/1995 refere-se apenas à lesão leve (art. 129, caput do CP) e não à lesão leve qualificada pela relação doméstica (art. 129, § 9º do CP). Com relação ao crime de ameaça, a vítima apresentou representação (fl. 07)”. 



14. Em sede de apelação, o Tribunal estadual acrescentou que, “de acordo com o art. 16 da Lei nº 11.340/2006, nas ações penais públicas condicionadas à representação, como é o caso do delito de ameaça, a retratação da ofendida só será admitida perante o Juiz em audiência designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Como esta fase do processo já havia sido ultrapassada, a retratação não era mais possível” (grifei).



15. Da mesma forma, o STJ denegou a ordem de habeas corpus lá impetrada pelos seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4.424/DF, estabeleceu que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada. No mesmo sentido, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: ‘a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada’. 



    Assim, a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal. No que tange ao crime de ameaça, conforme a dicção do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, ‘nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público’, o que não é o caso.”



16. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



17. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime inicial intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência criminosa). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



18. Por fim, registro que as instâncias de origem deixaram de substituir a pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, sendo certo que o paciente é reincidente na empreitada criminosa, o que impossibilita o pronto acolhimento da tese defensiva. 



19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator